Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004180-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), AGENOR BATISTA DA SILVA - CPF: 220.068.181-04 (AGRAVANTE), DEIVITE DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 983.128.551-49 (AGRAVADO), ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 888.360.101-72 (AGRAVADO), EURICO DE SOUZA - CPF: 193.858.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO – PESSOA FÍSICA – DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 99, §2o, DO CPC – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE INTERESSADA A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Quando o Juiz identificar nos autos a falta de elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, deverá, antes de indeferir o pedido, oportunizar à parte interessada a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do artigo 99 , §2o , do CPC.

Evidenciado na espécie o
error in procedendo
, materializado no indeferimento, de plano, do pedido de assistência judiciária gratuita, é de rigor a cassação da decisão, em prejuízo do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

AGENOR BATISTA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança Contratual c.c Pedido de Perdas e Danos, Multa Contratual e Tutela de Urgência em Caráter Liminar no 1001360-89.2022.8.11.0004 ajuizada em desfavor de DEIVITE DOMINGOS DE OLIVEIRA e ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo autor/agravante.

Em suas razões, o agravante aduz que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo. Menciona que foi levado à ruína financeira pela inadimplemento praticado pelos réus/agravado, visto que o bem da vida é o objeto da ação principal.

Informa que atualmente sua fonte única de renda é no valor de um salário mínimo recebido de seu benefício de aposentadoria por idade rural. Consigna que o Magistrado
a quo
, antes de indeferir o pedido, deve proceder a intimação da parte interessada para melhor comprovar sua situação financeira, conforme ditame do artigo 99, § 2o do CPC.

Pugna, liminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária e/ou do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer tornem-se definitivos os efeitos da liminar
“a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante”
.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão de Id. 122262488.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 125404152, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou informações, no Id. 126258686.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal tem como objeto a reforma da decisão de primeiro grau, no que concerne ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelo ora agravante.

Pois bem.

O benefício da assistência judiciária gratuita previsto na Lei no 1.060/50, parcialmente revogada, se encontra disciplinado pelo Novo Código de Processo Civil, em seus dispositivos de 98 a 102, e, assim preleciona:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)”

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei).

O referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que não existem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Contudo, a jurisprudência do STJ é firme e tranquila também no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do referido benefício, gera presunção
juris tantum,
podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.

Até porque não há impedimento algum de ordem legal de o Juiz de Direito fazer uma pesquisa nas informações disponíveis na internet para deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária.

Todavia, havendo dúvidas quanto a veracidade da declaração de hipossuficiência alegada pela parte, o magistrado deve determinar a comprovação do estado de miserabilidade para formação do convencimento, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O pedido de assistência gratuita pode ser feito em qualquer fase do processo, sendo suficiente para a sua obtenção a simples afirmação do estado de pobreza.

2. Por se tratar de presunção juris tantum, pode o Magistrado, em caso de dúvida acerca da veracidade da declaração de pobreza do requerente, ordenar-lhe a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Precedente do STJ.3. Agravo improvido
. (STJ. 4a Turma. AgRg no Ag no 1.138.386/PR. Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 03/11/2009).

Aliás, conforme dispõe o Código de Processo Civil, tal oportunidade de comprovação não se revela mera liberalidade do magistrado, mas regra procedimental, senão vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

devendo, antes de indeferir o pedido,

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”
(destaquei)

Assim, se o Juízo
a quo
não se convence da hipossuficiência alegada, deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos antes de indeferir o benefício, indicando, inclusive, a exemplo, de quais documentos poderá se valer, como a apresentação de rendimentos/despesas, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários de conta ativa dos últimos meses.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3o, CPC)– DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 99, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVADA A NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PA 08038021120208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âa Turma de Direito PÃoblico, Data de Publicação: 12/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Pleito indeferido de plano – Impossibilidade – Pode o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício – Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal – O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser denegado com base em presunções, devendo ser analisada a situação econômica e patrimonial do requerente – Necessidade de conceder ao recorrente a oportunidade de comprovar a sua insuficiência financeira – Inteligência do artigo 99, § 2o, do novo Código de Processo Civil – Decisão anulada – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22350833020218260000 SP 2235083-30.2021.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 17/12/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Deste modo, considerando que no caso em comento o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido formulado quanto à assistência judiciária sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência financeira da parte, em desatenção ao disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, imperiosa se faz a anulação da decisão.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de desconstituir a decisão agravada e determinar ao
Juízo a quo
que oportunize à parte recorrente a devida comprovação de sua hipossuficiência financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022